Tribunal: TJBA
Processo: 0002710-30.2012.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002710-30.2012.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO LOPES SOARES FILHO

Advogado(s)
:
MARCIA ADRIANA DE ASSIS LOPES

APELADO: PILOTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
JUDISMAR GERALDO PANDOLFI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DETALHADA. ART. 524, II E III, DO CPC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que o exequente não apresentou planilha de cálculo detalhada, em inobservância aos requisitos do art. 524, incisos II e III, c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. A sentença de origem fixou a condenação em R$ 11.366,40, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir dos respectivos vencimentos, além de 20% de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença por inépcia da petição inicial, em razão da ausência de planilha de cálculo detalhada que atendesse aos requisitos do art. 524 do CPC, merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial do cumprimento de sentença deve ser instruída com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme expressamente previsto no art. 524 do CPC. A ausência de tal detalhamento, especialmente após a oportunidade de emenda ou saneamento, pode ensejar a extinção do processo.

A apresentação de cálculo posterior não sana a inépcia da inicial se este apresentar parâmetros diversos da condenação inicial, como a não observância da incidência dos índices de atualização a partir dos respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento, conforme determinado na sentença exequenda.

A alegação de reconhecimento parcial do débito não supre a inépcia da inicial do cumprimento de sentença, que deve, por si só, preencher os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É indispensável a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito na petição inicial do cumprimento de sentença, conforme o art. 524 do CPC, detalhando os índices de correção monetária, os juros aplicados e os termos inicial e final, sob pena de inépcia.

A apresentação de cálculo posterior com parâmetros diversos da condenação inicial não supre a ausência de detalhamento adequado na petição inicial do cumprimento de sentença.

O reconhecimento parcial do débito não afasta a necessidade de que a petição inicial do cumprimento de sentença preencha os requisitos legais para sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002710-30.2012.8.05.0172, em que figuram como apelante CRISTIANO LOPES SOARES FILHO e como apelada PILOTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do relator.